Tribunal: TJPA
Processo: 0004134-73.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004134-73.2015.8.14.0133

EMBARGANTE: HITALO ANDERSON SANTOS COSTA, DANIEL AUGUSTO DO ROSARIO

EMBARGADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0004134-73.2015.8.14.0133

EMBARGANTES:

HITALO ANDERSON SANTOS COSTA E DANIEL AUGUSTO DO ROSARIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO.

REDUÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO NÃO CORRESPONDENTE AO QUANTUM FIXADO EM DEFINITIVO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS NO PARTICULAR. REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO DA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TESE REJEITADA. ACORDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0004134-73.2015.8.14.0133

EMBARGANTES:

HITALO ANDERSON SANTOS COSTA E DANIEL AUGUSTO DO ROSARIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HITALO ANDERSON SANTOS COSTA
e
DANIEL AUGUSTO DO ROSARIO
contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelos ora embargantes (id

4696270 - Pág. 1), negou provimento ao recurso (id

12891384).

Em suas razões, alegaram a existência de erro material contido na sentença condenatória, mais precisamente no cálculo da dosimetria da pena que, por representar questão de ordem pública atrelada a individualização da sanção penal, demanda correção, bem como prequestionaram matéria relativa a redução da pena aquém do mínimo legal, haja vista que Juízo
a quo
seguiu a orientação fixada na súmula nº. 231 do STJ que, segundo o defensor dos recorrentes, não resiste a filtro constitucional.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pela rejeição dos embargos (id 15058695).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade e a legítima pretensão de prequestionar matéria de ordem pública, razão pela qual passo ao exame do mérito.

Do Erro Material.

Analisando o acordão recorrido, concluo que assiste razão aos embargantes, uma vez que existente erro material na sentença condenatória sobre o qual deveria esta Turma se pronunciar, havendo, pois, a necessidade de ação integrativa.

Como bem observado pela defesa dos recorrentes, na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
consignou, para ambos os embargantes, a majoração da pena de 04 (quatro) anos de reclusão à razão de 1/3 (um terço), porém, aumentou a sanção em 32 (trinta e dois meses) quando, pela fração adotada, deveria ter incrementado a pena à razão de 16 (dezesseis) meses, a fim de totalizar a reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nesses termos, reformo o acordão embargado para integrá-lo no sentido de consignar
a redução da pena definitiva para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença.

Da Redução Aquém do Mínimo Legal (Súmula nº. 231 do STJ).

No que tange ao pedido de redimensionamento de pena, observo que os embargantes pretendem o afastamento da orientação firmada na Súmula nº. 231
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reformar a sentença e reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo cominado.

Antes de tudo, ressalto que a matéria é objeto do Tema 158 de Repercussão Geral no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixada no julgamento de questão de ordem no RE nº. 597270 foi a seguinte: [...]
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
[...]
[2]
.

Em reforço, destaco que a questão também é objeto do Tema 190 no âmbito da jurisprudência do STJ, cuja tese, no julgamento do REsp 1117073/PR, foi firmada no seguinte sentido: “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
”
[3]
.

O entendimento jurisprudencial consolidado não se alterou desde então. Ao revés, o STJ editou a súmula nº. 231, consolidando o seu entendimento sobre a questão.

Quer dizer, não há violação ao princípio da individualização da pena no particular. É cediço que a justificativa para edição dessa súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a Terceira Seção do STJ,
“certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas
[4]
”
.

Além disso, a aplicação do entendimento fixado em súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art. 926 do CPC
[5]
.

Em suma, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, concluo que não assiste razão aos recorrentes, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação do entendimento fixado na súmula comentada e reduzir a pena aquém do mínimo legal

Em conclusão, os aclaratórios comportam acolhimento apenas parcialmente.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração
para reformar o acordão recorrido no sentido de
corrigir o erro material
constante da sentença condenatória e, por conseguinte,
reduzir a pena definitiva dos embargantes

para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantidas suas demais disposições.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 231.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(STJ – Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76).

[2]
Ementa: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA APENAS DE ATENUANTE OU ATENUANTES GENÉRICAS, NÃO DE CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (STF, RE 597270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe- 104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

[3]
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL
. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231

desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art.543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012).

[4]
Súmula 231 do STJ –
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999). Precedentes originários da Súmula 231 do STJ (...)
a margem de deliberação demasiadamente ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrencias subjetivas’
. A. Silva Franco in ‘Codigo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial’, 6a ed., 1997, RT, p. 1.072).” (REsp 146056 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/1997, DJ 10/11/1997).

[5]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Belém, 19/09/2023